Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-45.2015.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ocorrência de trânsito. Abordagem reparatória. Juízo de parcial procedência. Julgamento no estado da lide. Cerceamento de defesa. Apelos de litisconsortes passivos. Provimento, para reconduzir o procedimento.